Tribunal: TJMT
Processo: 0000701-21.2019.8.11.0031
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000701-21.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON DE OLIVEIRA - CPF: 008.142.621-63 (APELANTE), Ivanildes de Arruda Silva (VÍTIMA), EDGAR SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 000.870.871-11 (ASSISTENTE), IVANILDES DE ARRUDA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento. Prejuízo não demonstrado. Embriaguez voluntária. Dolo configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Maycon de Oliveira contra sentença da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento configura nulidade processual por violação ao sistema acusatório; e (ii) estabelecer se o estado de embriaguez do réu compromete sua imputabilidade penal, afastando o dolo e autorizando sua absolvição.

III. Razões de decidir

3. A ausência do Ministério Público na audiência de instrução não configura, por si só, nulidade absoluta, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio
pas de nullité sans grief
).

4. O juiz pode conduzir a oitiva das testemunhas, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso, com plena atuação da defesa.

5. A alegada embriaguez do réu, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, caracteriza embriaguez voluntária, que não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP.

6. A autoria e o dolo restaram demonstrados pela apreensão do bem furtado em poder do réu, pela palavra da vítima e pelo depoimento do policial militar, que indicaram clara intenção de subtração.

7. A alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o comportamento do réu ao se evadir com o objeto furtado revela intenção inequívoca de apropriação.

IV. Dispositivo.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II, e 155, caput; CPP, arts. 212 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 903.452/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN de 25.04.2025; TJMT, N.U 0000093-80.2019.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do acusado
Maycon
de Oliveira, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da ação penal n. 0000701-21.2019.8.11.0031, que o condenou pela prática do crime de furto (CP, art. 155,
caput
), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes, sustentando que a realização da audiência sem a presença do Ministério Público comprometeu o devido processo legal, o contraditório e a paridade de armas, caracterizando afronta ao sistema acusatório. Argumenta que o juízo atuou como substituto do órgão acusador ao inquirir as testemunhas, em desconformidade com o art. 212 do Código de Processo Penal, pleiteando, assim, a anulação do processo a partir da audiência.

No mérito, requer a absolvição do apelante, alegando ausência de provas suficientes quanto ao elemento subjetivo do tipo penal (dolo), pois o estado de embriaguez do acusado comprometeria sua capacidade volitiva. Invoca a aplicação do art. 386, VII, do CPP, sustentando que a sentença condenatória se baseou em provas colhidas de forma inválida e que não permitem formar juízo de certeza sobre a autoria delitiva (Id. 268745320).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade da audiência realizada e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação (Id. 268745324).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 269928873).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025